Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIREITO A CREDITAMENTO. EMPRESA TRANSPORTADORA. COMPRA DE INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. ATIVIDADE FIM. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível que objetiva a reforma da sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu o direito da impetrante, na qualidade de empresa dedicada ao transporte de cargas, de creditar o valor do ICMS incidente sobre a aquisição de combustível (insumo) necessário ao desempenho de sua atividade econômica, com arrimo no art. 20 da LC 87/96.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside, primeiramente, em verificar se o combustível adquirido por empresa transportadora de carga pode ser enquadrado na definição de insumo indispensável ao desempenho de sua atividade econômica. E, uma vez confirmada essa possibilidade, a verificação do respectivo direito ao aproveitamento do ICMS recolhido na aquisição de combustível para futura compensação em relação ao ICMS incidente sobre a sua atividade de transporte.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ativa assim como as demais condições da ação devem ser analisadas em abstrato, levando-se em conta unicamente o que fora alegado pela parte autora em sua petição inicial.
4. O exercício do direito de ação e, de forma geral, o acesso ao Poder Judiciária não se encontra condicionado ao prévio esgotamento da esfera administrativa.
5. Reconhecida a utilidade e necessidade do mandado de segurança para socorrer o direito postulado pela parte, confirma-se, por conseguinte, a presença de seu interesse de agir.
6. Verificada a inexistência de resposta aos questionamentos feitos pelo contribuinte, afasta-se a possibilidade de configuração do ato coator na primeira resposta apresentada ou mesma a chance dos questionamentos posteriores serem considerados como pedidos de reconsideração.
7. Constatada a impetração do mandamus dentro do prazo de 120 dias, impõe-se o afastamento da alegada questão prejudicial ao mérito (decadência).
8. O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra violação por ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (art. 5°, LXIX, da CF).
9.Consoante a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e referendada pelo eg. TJDFT, reconhece-se à empresa transportadora o direito ao creditamento do ICMS incidente sobre a aquisição de combustíveis (insumo) utilizados na consecução de sua atividade econômica para futura compensação com o ICMS aplicado sobre os serviços de transportes que vier a prestar.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminares rejeitadas. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, XXXV e LXX. 155. Lei n.o 12.016/2009, art. 1o e 23. LC 87/96 (Lei Kandir), art. 19, 20, 33.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1435626/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 03.06.2014; STJ, AgInt no REsp 1208413/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.05.2017; STJ, RMS 32.110/PA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 21.09.2010.
TJDFT, Acórdão 1162992, Rel(a) Des(a) Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.03.2019; TJDFT, Acórdão 1693438, Rel(a) Des(a) Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1192026, Rel(a) Des(a) Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31.07.2019; TJDFT, Acórdão 1326124, Rel(a) Des(a) Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 10.03.2021; TJDFT, Acórdão 1265094, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Civel, j. 22.07.2020; TJDFT, Acórdão 1157329, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.03.2019; TJDFT, Acórdão n.1138508, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 21.11.2018; TJDFT, Acórdão n.806141, 20100112124565APC, Rel. Des. Antoninho Lopes, Revisor: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18.06.2014.